Tribunal: TJDFT
Processo: 0051532-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0051532-85.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: ELENA DA SILVA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 58430834, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo Exequente contra a decisão monocrática de ID 57909272 que afastou a aplicabilidade, ao caso dos autos, da tese jurídica firmada no Tema 1.170 de Repercussão Geral, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733. Asseverou o Embargante que a decisão padece de erro de fato e de omissão a serem sanadas. Quanto ao erro de fato, asseverou que a tese fixada no julgamento do Tema 1.170 teria sido aplicada de forma equivocada no caso dos autos. Ressaltou que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha discutido, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), a validade dos juros moratórios previstos na Lei n. 11.960/2009, a partir da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810/RG), em relação às execuções de título judicial que tenham fixado percentual de juros moratórios diverso, a Corte Constitucional afirmou que a coisa julgada não impede a observância de alteração legislativa futura. Sustentou que, nesses termos, o raciocínio deve ser estendido às situações em que se discute a relativização da coisa julgada para a alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 (Taxa Referencial – TR), o qual foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte. Destacou que a correção monetária também é tida como consectário legal da condenação e possui natureza de ordem pública, razão pela qual pode ser analisada até mesmo de ofício. Destarte, as modificações do direito, decorrentes da edição de novas leis, ou da sua supressão (em consequência do exercício, pelo Poder Judiciário, do papel de legislador negativo), incidem imediatamente aos processos em curso, por força do princípio do tempus regit actum, e não há dúvidas de que a coisa julgada sobre determinado parâmetro de juros e, mutatis mutandis, de correção monetária, não obsta sua substituição posterior, em caso de mudança no estado de direito. Além disso, seria equivocada a aplicação do Tema 733 (RE 730.462) para afastar a incidência do que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, quanto aos honorários advocatícios. Da mesma forma, asseverou que o art. 525, § 15, do Código de Processo Civil não tem aplicação à espécie, porque o dispositivo legal se encontra inserido no complexo normativo concernente à impugnação do devedor que objetive ver reconhecida a inexigibilidade do título ou da obrigação em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei que lhes dava suporte pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, no caso dos autos, não se está diante de uma impugnação do devedor, mas do credor, quanto à exigibilidade da obrigação do devedor de corrigir a dívida por índice de correção monetária idôneo, o que afasta a incidência da norma invocada pelo acórdão embargado como razão de decidir. Por outro lado, ressaltou que os embargos de declaração interpostos no RE 1.317.982 não têm efeito suspensivo e, portanto, o acórdão referente ao Tema 1.170 tem eficácia imediata, de maneira que a exigência do trânsito em julgado do precedente firmado sob o rito da repercussão geral não é compatível com o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88). No tocante à omissão, o Embargante asseverou que o acórdão embargado deixou de determinar a remessa dos autos ao Presidente do Tribunal para o processamento dos recursos constitucionais interpostos e o julgamento pelas Cortes Superiores, conforme dispõe o art. 1.041, caput, do Código de Processo Civil. Em contrarrazões (ID 59779382), o DISTRITO FEDERAL suscitou preliminar de não conhecimento do recurso e afirmou que os embargos de declaração não devem subsidiar um mero inconformismo com o resultado do julgamento, porque a decisão não ostenta qualquer vício. No mérito, requereu o desprovimento do recurso, pois não se trata de aplicação incorreta do Tema 1.170, mas de questão pertinente à preclusão. É o relatório. Decido. Admissibilidade O Embargado se manifestou pelo não conhecimento dos embargos, por ausência de vícios. Ocorre que a ausência de vícios deve ser apreciada no mérito. Conheço dos embargos de declaração. Mérito Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo Exequente, no qual alegou que a decisão monocrática de ID 57909272, ao afastar a aplicabilidade da tese jurídica firmada no Tema 1.170 de Repercussão Geral ao caso dos autos, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733, estaria maculada por erro de fato e omissão. Não há qualquer vício a ser sanado. Primeiramente, o Embargante alegou a existência de erro de fato, porque o Tema 1.170 de repercussão geral teria discutido a relativização da coisa julgada como efeito das modificações do direito, decorrentes da edição de novas leis, ou da sua supressão (em consequência do exercício, pelo poder judiciário, do papel de legislador negativo). Com isso, apesar de tratar dos juros moratórios no caso concreto, o recorrente entende que as razões de decidir do julgamento devem ser estendidas ao índice de correção monetária, por causa das similaridades entre os dois institutos. Sem razão. Ao contrário do que foi alegado, a decisão embargada ressaltou a diferença entre as teses de repercussão geral, ao consignar expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.170 ao caso dos autos, porque a tese jurídica ali fixada trata da aplicação de lei no tempo, enquanto o Tema 810 traz uma interpretação constitucional da questão atinente ao índice de correção aplicável, de modo que cada cenário jurídico deve ter uma abordagem distinta, segundo a lei e a jurisprudência. Confiram-se os excertos pertinentes: O STF tratou apenas dos juros moratórios no Tema 1.170 e a ratio decidendi não pode ser aplicada ao caso dos autos (que versa sobre correção monetária), já que a tese jurídica ali firmada trata da aplicação de lei no tempo (enquanto o entendimento exarado no acórdão recorrido decorre de construção jurisprudencial proferida em sede de controle de constitucionalidade – com efeito, o Tema 810 traz uma interpretação constitucional da questão atinente ao índice de correção aplicável e atrai a aplicação do Tema 733 à hipótese ora examinada). Elucida-se. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, que gerou o Tema 810 de Repercussão Geral, em relação à correção monetária, declarou inconstitucional a Taxa Referencial adotada como índice de correção monetária pelo art. 1o-F da Lei n. 9.497/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009, e a substituiu pelo IPCA-E, por intermédio de construção jurisprudencial (inciso II). Em sentido inverso, foram mantidos os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para compensação da mora (juros moratórios), reputados constitucionais, para as relações jurídicas não-tributárias, em decorrência da natureza dúplice das ações diretas (inciso I). Confira-se a tese firmada no Tema 810: .............................................. Nesse sentido, o entendimento outrora consignado no acórdão n. 1307029 (objeto de reexame) se pautou no entendimento exarado pela Suprema Corte no RE 730.462/SP (Tema 733 da repercussão geral), no sentido de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Corte não repercutiria em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só seria cabível se manejado recurso próprio (se ainda cabível) ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. Confira-se a tese firmada no Tema 733: ............................................. Essa conclusão não se apresenta inválida, ante o disposto no atual art. 525, § 12, do Código de Processo Civil, segundo o qual se considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, desde que a decisão do STF seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Tratando-se de decisão do STF posterior, o art. 525, § 15, do Código de Processo Civil estabelece que a revisão da decisão judicial a ser impugnada deve ser veiculada necessariamente por meio de ação rescisória, cujo prazo será contado a partir do trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade. Nesses casos, pois, é reconhecida por lei a preclusão da questão constitucional posta. (...) ............................................... Destarte, o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência imediata da lei sobre as execuções em curso sem que haja ofensa à coisa julgada (Tema 1.170) não afeta o caso dos autos que trata de hipótese distinta, em que a decisão de ID 24380169 aplicou a TR como índice de correção monetária anteriormente à declaração de inconstitucionalidade por meio do Tema 810 de Repercussão Geral e foi validamente alcançada pela preclusão, à luz da tese jurídica exarada no Tema 733 de Repercussão Geral. (Grifo nosso.) O Embargante alegou, ainda, que foi equivocada a aplicação do Tema 733 (RE 730.462) para afastar a incidência do que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, quanto aos honorários advocatícios. Novamente, sem razão. Conquanto o caso concreto versasse sobre a fixação de honorários advocatícios em demandas sobre o FGTS, a questão jurídica enfrentada no julgamento do RE 730.462 discutia se a declaração de inconstitucionalidade posterior teria reflexos automáticos sobre a sentença anterior transitada em julgado. Os Ministros da Suprema Corte, nos debates que se sucederam durante o julgamento do recurso, enfatizaram que não apreciavam a relativização da coisa julgada, mas, sim, a possibilidade de reabertura do prazo da ação rescisória. Segundo o Ministro Relator Teori Zavascki, “não se pode confundir a eficácia normativa de uma sentença que declara a inconstitucionalidade, (que retira do plano jurídico a norma ex tunc) com a eficácia executiva, ou seja, o efeito vinculante dessa decisão”. O efeito vinculante, portanto, não seria contemporâneo à inconstitucionalidade, ele surgiria a partir da sentença que declara inconstitucional, de modo que o efeito vinculante é pro futuro, da decisão da Suprema Corte para frente, com a exclusão dos atos passados, os quais somente poderiam ser modificados mediante ação rescisória. Destarte, a tese jurídica estabelecida no julgamento do Tema 733 de repercussão geral tratou da eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e, portanto, não tem o seu âmbito de aplicação restrita às hipóteses de cabimento de honorários advocatícios. Pelos mesmos fundamentos, o art. 525, § 15, do Código de Processo Civil também não tem o âmbito de aplicação restrito à impugnação do devedor, conforme alegado pelo Embargante, pois, igualmente, versa sobre a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso ou concentrado, e a possibilidade de rescisão da coisa julgada, em razão de declaração de inconstitucionalidade superveniente, declarada pela Suprema Corte. Ademais, o preceito legal examinado é integralmente reproduzido no art. 535, §§ 5o, 7o e 8o, referentes ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. Quanto ao argumento de que os embargos de declaração interpostos no RE 1.317.982 não têm efeito suspensivo e, portanto, o acórdão referente ao Tema 1.170 tem eficácia imediata, registre-se que a decisão impugnada jamais impôs a condição de imutabilidade do julgado para decidir a matéria, nem exigiu o trânsito em julgado do precedente firmado sob o rito da repercussão geral para o exame da matéria. Ficou consignado, apenas, que foram interpostos embargos de declaração no RE 1.317.982 e há a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal resolva a questão jurídica proposta nos presentes autos acerca da alteração do índice de correção monetária aplicável, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade da TR. Contudo, no momento da apreciação do requerimento da parte Exequente, não havia determinação judicial com efeito vinculante, de revisão das decisões relacionadas ao índice de correção monetária, tão somente dos juros moratórios. Confira-se: Destarte, o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência imediata da lei sobre as execuções em curso sem que haja ofensa à coisa julgada (Tema 1.170) não afeta o caso dos autos que trata de hipótese distinta, em que a decisão de ID 24380169 aplicou a TR como índice de correção monetária anteriormente à declaração de inconstitucionalidade por meio do Tema 810 de Repercussão Geral e foi validamente alcançada pela preclusão, nos termos da decisão de ID 17004548, à luz da tese jurídica exarada no Tema 733 de Repercussão Geral. Registre-se que o Tema 1.170 não alcançou o trânsito em julgado e ainda se encontram pendentes de julgamento os embargos de declaração interpostos. No ponto, é possível que a questão jurídica proposta nos presentes autos seja resolvida. Todavia, ainda não há determinação de revisão das decisões relacionadas ao índice de correção monetária, apenas dos juros moratórios, os quais não foram alcançados pela declaração de inconstitucionalidade do Tema 810 de Repercussão Geral e se sujeitam ao disposto na legislação de regência. (Grifo nosso.) Por fim, o Embargante asseverou que a decisão embargada foi omissa em determinar a remessa dos autos ao Presidente do Tribunal para o processamento dos recursos constitucionais interpostos e o julgamento pelas Cortes Superiores, conforme dispõe o art. 1.041, caput, do Código de Processo Civil. Mais uma vez, não assiste razão ao Embargante. Não houve juízo de retratação nos moldes do art. 1.041 do Código de Processo Civil, mas apenas o indeferimento do pleito do Exequente. Além disso, cuida-se de providência para o impulso oficial do processo, que somente tem cabimento após o esgotamento da jurisdição pelo órgão colegiado, com a preclusão do provimento judicial que afastou a aplicação do Tema 1.170 de Repercussão Geral. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECUSA DA CORTE ESTADUAL EM JULGAR OS ACLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EXISTÊNCIA. (...) 3. Ainda que negativo, o juízo de retratação realizado pelo Tribunal a quo em observância aos arts. 1.039 a 1.041 do CPC possui carga decisória, motivo pelo qual é possível a oposição de embargos de declaração contra o respectivo acórdão prolatado pela Câmara Julgadora. 4. A pendência de apreciação do referido recurso integrativo impede o esgotamento da jurisdição daquele Colegiado, de modo que a recusa do relator em processar e julgar os aclaratórios de fls. 832/834 importou em indevida negativa prestação jurisdicional, em manifesta ofensa aos arts. 1.022 e 1.024 do CPC. 5. Com efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, "a existência de omissão e/ou contradição relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo Tribunal local, caracteriza violação do art. 1.022 do NCPC" (AgInt no REsp 1.857.281/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 19/8/2021). (...) (AgInt no REsp n. 1.944.022/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021) (Grifo nosso.) Do exposto, inexiste erro de fato ou omissão, porque as questões veiculadas nos presentes embargos foram devidamente avaliadas e se trata de contra-argumentos do Embargante quanto ao posicionamento jurídico adotado, que devem ser discutidas em recurso próprio. Como é do conhecimento, os embargos de declaração não se prestam a promover uma revisão do julgado, por mero inconformismo, mas somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, contradição, omissão ou sanar erro material, nos exatos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria, em toda a sua extensão, de forma que as razões de decidir constaram expressamente da fundamentação do voto condutor do acórdão. Destarte, não constatada a presença de qualquer vício no acórdão embargado, mas centradas as fundamentações do Embargante em insurgências contra as conclusões exaradas na decisão impugnada, devem ser agitadas em recurso próprio, e não em sede de embargos de declaração. DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento aos embargos de declaração. 2. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observados os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 55912291, com vistas à retificação do Precatório de ID 53641580. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2024 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator